Tribunal: STF
Processo: HC 248145
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wellington Garcia Prudente, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 940.043/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, I, do Código Penal, e tráfico privilegiado, sendo reincidente.



    O Juízo da execução penal considerou o cumprimento de 50% da pena do delito hediondo como requisito para a progressão de regime. 



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que deve ser aplicada a fração de 40% do cumprimento da pena para a progressão, em razão da retroatividade da lei penal mais benéfica.



    Requer, ao final:



    “Ante o exposto, requer seja o presente habeas corpus recebido, deferindo-se a liminar para aplicar a fração de 40% do cumprimento da pena do paciente para fins de progressão de regime, reconhecendo-se a retroatividade da lei penal mais benéfica. No mérito, aguarda seja concedida o writ em caráter definitivo.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE GENÉRICO EM CRIME HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE. FRAÇÃO DE 50% A TÍTULO DE REQUISITO OBJETIVO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR (TEMA 1.084). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL QUE SE IMPÕE. 



    Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator consignou, no voto condutor do acórdão:



    “O Tribunal local negou provimento à insurgência defensiva, expressando o seguinte (fl. 10): 



    [...] 



    No presente caso, deve mesmo incidir o percentual de 50% da pena para progressão com fundamento na nova redação do art. 112, inciso VI, da LEP (redação dada pela Lei n° 13.964/19), por se tratar de nova lei que deve retroagir para beneficiar o agravado, considerados os incisos VII e VIII do art. 112, in verbis: 



    [...] 



    O acórdão não destoa do entendimento firmado, inclusive, em sede de repercussão geral, que culminou com a fixação do Tema 1.084 pela Terceira Seção do STJ, segundo o qual, em se tratando de reincidente genérico em crime hediondo com resultado morte, incide a alínea a do inciso VI do art. 112 da LEP, que prevê o percentual de 50%, para progressão de regime (AgRg no HC n. 727.501/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe 30/8/2022). 



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    A controvérsia versa sobre percentual para progressão de regime quando se tratar de condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico (condenação anterior por crime comum), que não está previsto no art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:         



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;           



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;    



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;    



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;     



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;    



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:      



    (a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;    



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou    



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;    



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;     



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (grifos nossos).



    Nesse sentido, a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça e confirmada pelo STJ não destoa do ordenamento jurídico. Inexistente previsão legal quanto ao percentual aplicável ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultados morte, cuja reincidência decorre da prática de crime comum (genérica), surge inviável observar o percentual de 70% (inc. VIII do art. 112 da LEP), porque o paciente não é reincidente específico em crime de natureza hedionda ou equiparada com resultado morte. 



    De igual modo, não se aplica o percentual de 60% (inc. VII do art. 112 da LEP), tendo em vista não ser reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (sem resultado morte). Vale dizer, a observância dessas hipóteses pressupõe condenação anterior, a configurar reincidência, por crimes hediondos, com resultado morte, no primeiro caso.



    Lado outro, a argumentação do impetrante não encontra respaldo legal, pois inaplicável o percentual de 40%, previsto no inc. V do citado artigo, no que concerne a condenado por crime hediondo sem resultado morte, o que não é o caso do paciente, que cumpre pena por homicídio qualificado.



    Assim, ante de lacuna legislativa, à luz dos princípios da legalidade estrita (art. 5o, inc. XXXIX, da CFRB) e do favor rei (havendo dúvida no campo hermenêutico, deve-se preferir à interpretação mais favorável ao réu), cumpre considerar o percentual de 50% (art. 112, inc. VI, al. “a”, da LEP), que disciplina a progressão de agentes primários condenados por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte.



    Esse raciocínio encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao enfrentar situação de lacuna legislativa alusiva ao art. 112 da LEP, firmou as seguintes premissas em sede de recurso submetido à Repercussão Geral:



    “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.” (ARE-RG nº 1.327.963/SP, Tema nº 1.169, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 27/08/2021 a 16/09/2021, Acórdão pendente de publicação)”



    Pertinentes à espécie, destaco o seguintes precedentes: RHC nº 200.879/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje: 14/06/2021; RHC nº 196.811/SC, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe: 27/05/2021; RHC nº 203.530/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe: 1º/10/2021; e RHC nº 210.069/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe: 21/02/2022. 



    Nesse sentido, tratando-se de reincidente genérico condenado pelo crime hediondo ou equiparado com resultado morte, aplica-se o percentual de 50%, conforme o art. 112, inc. VI, al. “a”, da LEP, diversamente do que sustentando pela defesa à consideração do patamar de 40%. 



    Por fim, anoto que a aplicação do percentual de 50% está conforme a retroatividade da lei mais benéfica, visto que, antes da entrada em vigor da Lei n° 13.964/19, aplicava-se o percentual mais gravoso de 60%, uma vez que a lei anterior não diferenciava a reincidência específica da genérica para fins de progressão de pena.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente